Tribunal: STF
Processo: RE 499091
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TETO - ALTERAÇÃO. Uma vez alterado o
   teto relativo a benefício previdenciário, como foi feito mediante
   a Emenda Constitucional nº 20/98, cumpre ter presente o novo
   parâmetro fixado, observados os cálculos primitivos.